Tribunal: TJBA
Processo: 0021122-12.2011.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0021122-12.2011.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: REPIS LTDA e outros (2) Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que, fundamentado no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, extinguiu execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC). 2. O embargante alega omissão quanto ao exame da prescrição e da legislação municipal, além de erro material pela aplicação retroativa do precedente vinculante. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao aplicar tese de repercussão geral que determina a extinção de execuções fiscais de baixo valor, independentemente da data de ajuizamento e da existência de normas locais em sentido diverso. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito. 5. O reconhecimento da ausência de interesse de agir é matéria de ordem pública e constitui questão prejudicial que impede o exame de temas meritórios, como a prescrição do crédito tributário. 6. A aplicação de teses fixadas em regime de repercussão geral (Tema 1.184/STF) a processos em curso é obrigatória para garantir a isonomia e a racionalização do sistema judicial, não configurando erro material ou retroatividade ilícita. 7. A autonomia legislativa municipal para definir valores de alçada não prevalece sobre os parâmetros de interesse de agir estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça para a eficiência da prestação jurisdicional. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A aplicação do Tema 1.184/STF às execuções fiscais em curso visa à racionalização do Judiciário e não configura erro material. 2. O reconhecimento da carência de ação por ausência de interesse de agir prejudica a análise de questões relativas à prescrição ou ao mérito da causa." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0021122-12.2011.8.05.0150, figurando, como Embargante, MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, e, como Embargados, REPIS LTDA e OUTROS (O2). ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça